Tribunal: TJMT
Processo: 1026491-67.2025.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026491-67.2025.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDUARDO FREITAS DE ALCANTARA - CPF: 063.346.351-58 (EMBARGADO), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARG
ANTE(S):
BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADO(S):
EDUARDO FREITAS DE ALCANTARA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONCEDEU PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE EMENTA E DISPOSITIVO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira, com fundamento no art. 1.022, III, do CPC, em face de acórdão que reconheceu a abusividade da tarifa de cadastro em contrato bancário e determinou a restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente, com redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no acórdão embargado, especificamente quanto à divergência entre o teor da ementa e o dispositivo do voto quanto ao resultado do julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração destina-se à correção de vícios formais, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4. A ementa do acórdão embargado consignou, erroneamente, o desprovimento do recurso, quando o dispositivo lhe concedeu parcial provimento, evidenciando vício de erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração acolhidos, para corrigir erro material e fazer constar, na ementa, que o recurso foi parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Configura erro material sanável por embargos de declaração a divergência entre a ementa e o dispositivo do acórdão quanto ao resultado do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, III, e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
BANCO DAYCOVAL S/A

contra o acórdão em ID nº
337111361
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos:

“CONCLUSÃO

Por tais razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

Reconhecer a abusividade da tarifa de cadastro, determinando a restituição do valor cobrado em excesso — correspondente à diferença entre R$ 1.800,00 e R$ 967,27 —, a qual deverá ser devolvida em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, acrescida de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ambos computados desde a data do desembolso, facultada a compensação com eventual saldo devedor existente no contrato, se houver.

Proceder à redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC, observada a gratuidade de justiça concedida ao autor, mantendo-se
incólume
, quanto ao mais, a sentença recorrida.”

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vício de erro material entre a ementa e o dispositivo.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios.

Sem contrarrazões (ID.
342998380).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARG
ANTE(S):
BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADO(S):
EDUARDO FREITAS DE ALCANTARA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
BANCO DAYCOVAL S/A

contra o acórdão em ID nº
337111361
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos:

“CONCLUSÃO

Por tais razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

Reconhecer a abusividade da tarifa de cadastro, determinando a restituição do valor cobrado em excesso — correspondente à diferença entre R$ 1.800,00 e R$ 967,27 —, a qual deverá ser devolvida em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, acrescida de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ambos computados desde a data do desembolso, facultada a compensação com eventual saldo devedor existente no contrato, se houver.

Proceder à redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC, observada a gratuidade de justiça concedida ao autor, mantendo-se
incólume
, quanto ao mais, a sentença recorrida.”

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vício de erro material entre a ementa e o dispositivo.

Ao proceder à análise dos autos, verifica-se que assiste razão à embargante, diante do erro material existente na ementa, na qual consta que o recurso foi desprovido, enquanto, na conclusão do voto, consta que o recurso foi parcialmente acolhido.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos embargos, a fim de sanar o vício apontado.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIO CARACTERIZADO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. O erro material passível de correção ocorre quando há inexatidão relacionada à "equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível" (STF - MS: 36058).

2. Declaratórios conhecidos e acolhidos.

(N.U 1024691-80.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, publicado no DJE 12/09/2024)

Por essas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
BANCO DAYCOVAL S/A,
e, via de consequência, retifico o acórdão de ID.
337111361
para fazer as seguintes alterações:

Onde se lê
“
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO”

Passa a ser “
POR UNANIMIDADE,

PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO”

Fica o embargante advertido de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2
º,
do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026